Tribunal: TJDFT
Processo: 0703890-16.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703890-16.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ALCEU DIAS PINHEIRO RECORRIDO: TERRACAP DESPACHO Encaminhem-se os autos à Secretaria da 4a Turma Cível para que proceda à juntada do acórdão que julgou a apelação, a fim de viabilizar o juízo de admissibilidade do recurso especial interposto. Após, tornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007